Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre indenização decorrente de acidente automotivo no qual se envolveram os litigantes, almejando a autora a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 11.510,89 (onze mil, quinhentos e dez reais e oitenta nove centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, computados da data do evento, a título de composição do dano material que sofrera, e, outrossim, ao pagamento de indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais que lhe foram causados. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara o réu a pagar à autora a importância de R$11.510,89 (onze mil, quinhentos e dez reais e oitenta nove centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a data do fato. Inconformado, o réu apelara almejando a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado, por qualquer dos litigantes, desinteresse em participar da tentativa de composição, frustrando essa iniciativa, o ato conciliatório eventualmente agendado deverá ser cancelado, tornando os autos conclusos, de imediato, para ultimação do julgamento do apelo aviado pelo réu. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença de ID 140726044